Tribunal: TJSP
Processo: 2174772-49.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Superveniente prolação de sentença de extinção, em razão de litispendência, comunicada pelo próprio exequente – Pendente de julgamento a apelação interposto pelo exequente visando apenas ao afastamento da pena por litigância de má-fé – Perda do objeto do recurso do executado, ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Superveniente prolação de sentença de extinção, em razão de litispendência, comunicada pelo próprio exequente – Pendente de julgamento a apelação interposto pelo exequente visando apenas ao afastamento da pena por litigância de má-fé – Perda do objeto do recurso do executado, ora agravante – Precedente do STJ.

Agravo prejudicado.